Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO. ÔNUS ARGUMENTATIVO. PENHORA DE SALÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM NO AVAL. REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A suspensão por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp n. 1.763.462/MG (tema 1.000) afeta somente processos que discutem o cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, o que não é o caso dos autos.

2. O autor tem o ônus de afirmar, ou seja, alegar os fatos que deram origem ao seu direito. O rigor do ônus de afirmar é maior nos embargos à execução. Alegações genéricas de excesso de execução ou de inexigibilidade do débito não são aptas a desconstituir o título executivo.

3. O resultado do processo está condicionado à atividade das partes e ao sistema de ônus e preclusões. Dois processos tratando de situações fáticas aparentemente semelhantes podem chegar a resultados diversos, a depender de como as partes agiram.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Por força dos princípios da literalidade, cartularidade e autonomia, não é necessário anexar os contratos anteriores, exceto em caso de argumentação relevante do executado.

5. O embargante tem o dever de declarar na petição inicial o valor que entende correto, quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, sob pena de indeferimento da petição inicial.

6. A possibilidade de penhora de imóvel doado a terceiro, que foi dado como garantia anteriormente, deve ser discutida em sede apropriada.

7. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar.

8. O aval, diferente da fiança, não admite benefício de ordem.

9. Eventual impenhorabilidade de valores em conta corrente deve ser avaliada caso a caso.

10. O órgão julgador não deve revisar, de ofício, todo o contrato e seus encargos, a fim de identificar eventuais abusividades. A parte interessada tem o ônus de definir os contornos objetivos da lide quando da apresentação de sua pretensão.

11. Os honorários advocatícios somente poderão ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

12. Apelação desprovida.